Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Protesto Indevido de Título, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WORK CRED CESSAO DE TITULOS E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 10.851.036/0001-32 (AGRAVANTE), LINDOMAR DE ALMEIDA PINA - CPF: 559.372.841-00 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 135.848.458-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA FELIX CAPELA DOS SANTOS - CPF: 319.935.778-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA MERA INSOLVÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA ROBUSTA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica

contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica baseando-se exclusivamente na inadimplência, na ausência de bens penhoráveis e na presunção de que a falta de saldo em contas bancárias indicaria fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera insolvência da sociedade empresária, somada à inexistência de bens passíveis de penhora ou ao encerramento irregular das atividades, constitui fundamento
suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica à luz do artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior).

III. Razões de decidir

3. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui instrumento fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica, sendo sua desconsideração medida de caráter excepcionalíssimo, restrita às hipóteses taxativas de abuso da personalidade.

4. O ordenamento jurídico civil adota a Teoria Maior da desconsideração, a qual exige a demonstração inequívoca de elementos objetivos caracterizadores do abuso: o desvio de finalidade (uso da empresa para lesar credores ou praticar ilícitos) ou a confusão patrimonial (promiscuidade entre os bens da sociedade e dos sócios).

5. A insolvência, a frustração da execução por ausência de bens ou a mera dissolução irregular não autorizam, isoladamente, o
IDPJ
, sob pena de transmudar o risco da atividade empresarial em responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Nas relações jurídicas de natureza civil, a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) exige prova específica do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera demonstração de insolvência ou de inexistência de bens penhoráveis da sociedade executada."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50; CPC/2015,
arts
. 133 a 137 e 795.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.686.230/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª
Turma
, j. 24.08.2020; STJ,
EAREsp
978.895/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1001392-67.2026.8.11.0000
interposto contra decisão da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, em
Cumprimento de Sentença,
deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada
.

A
a
gravante sustenta, preliminarmente, a desnecessidade de preparo recursal e a tempestividade do recurso, haja vista as prerrogativas da Defensoria Pública.

No mérito, alega qu
e a
decisão recorrida aplicou equivocadamente o instituto da desconsideração, baseando-se apenas na insolvência e na não localização de bens.

Afirma que o
ordenamento jurídico civil adota a
Teoria Maior
da Desconsideração (art. 50
do CC
), exigindo prova robusta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

A
rgui que a
mera dissolução irregular ou a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para autorizar a medida excepcional, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Intimad
o, o agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica da empresa executada.

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 50, adotou a

Teoria Maior

da desconsideração da personalidade jurídica
, pelo qual
a medida é excepcional e não pode ser decretada com base apenas na insolvência da pessoa jurídica ou no prejuízo do credor. Exige-se a demonstração cabal de

abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo

desvio de finalidade

ou pela

confusão patrimonial.

Confira-se:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

No caso em tela, o Juízo
a quo
fundamentou o deferimento da medida essencialmente no fato de que não foram encontrados bens da executada e que as tentativas de bloqueio via
Bacenjud
/
Sisbajud

foram
infrutíferas. Concluiu que "o capital da executada está sendo movimentado em outras contas correntes (...) provavelmente as de seus sócios".

Contudo,
o entendimento do STJ é
no sentido de que a

inexistência de bens

penhoráveis ou o eventual

encerramento irregular

das atividades da empresa

não autorizam
, por si só,
a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações civis.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024)

Cabe destacar que a questão foi
submetida pelo STJ a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no Tema 1210

(
REsp 1873187/SP
e
REsp 1873811/SP
)
que
,
no entanto
,
ainda não foi julgado
e não há determinação de suspensão dos processos.

Analisando os autos, verifica-se que o
e
xequente/
a
gravado não
demonstrou
atos concretos de gestão fraudulenta, transferência de patrimônio da empresa para os sócios (confusão patrimonial) ou utilização da empresa para fins diversos do seu objeto social (desvio de finalidade). O argumento de que "provavelmente" o dinheiro está nas contas dos sócios é mera ilação desprovida de lastro probatório.

A desconsideração é medida extrema que visa coibir fraudes, não sendo sucedâneo para a cobrança de dívidas de empresas insolventes. Sem a prova robusta dos requisitos do art. 50 do CC, deve ser preservada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

(...)

A desconsideração da personalidade jurídica somente se admite mediante demonstração efetiva de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo em razão de mera insolvência.

A inclusão de sócio no polo passivo da execução exige prova concreta do benefício indevido decorrente da utilização abusiva da pessoa
jurídica .

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10317963820258110000, Relator.: SERLY MARCONDES
ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR .
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no
art
. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome da sociedade e de haver indícios de que a empresa devedora tenha sido extinta irregularmente não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade.
3 .
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07287774520248070000 1924412, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para reformar a decisão agravada e
indeferir
, por ora, o pedido de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica da
agravante
, determinando o prosseguimento da execução em face da devedora
originária, ressalvada a possibilidade de novo pedido caso surjam provas concretas dos requisitos legais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026